Tribunal: STF
Processo: HC 217553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto. Prisão preventiva. Superação do óbice processual. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas. Liminar deferida.  



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jonatas Carlos Farias Feitosa em favor de Crislei Alves Brito Costa, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 752.141/SE.



    A paciente foi presa cautelarmente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva. Aponta que “o presente HC não pretende discutir o mérito da acusação, pois será apreciada quando da instrução processual perante o douto juízo a quo”. Ressalta que a paciente está presa por ter supostamente furtado 3 peças de carne bovina avaliadas em aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do competente alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Nos termos dos arts. 13, VIII, c/c 14, ambos do Regimento Interno do STF, aprecio o pedido de liminar.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki , 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 



    Nesse espectro, a jurisprudência desta Casa, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).



    No caso dos autos, a paciente foi autuada em flagrante, em 29.4.2022, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter sido capturada após o furto de 3 peças de carne avaliadas em aproximadamente R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). A prisão preventiva do paciente foi decretada forte na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada: 



    (...).



    Pois bem, o crime, em tese, de furto simples é doloso e, apesar de punível com pena privativa de liberdade máxima de 04(quatro) anos. Ocorre, contudo, que o suposto crime fora praticado em concurso de pessoas, com pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos. Ainda, no caso em concreto,admite-se a decretação da prisão preventiva das flagranteadas em virtude da suposta reincidência na prática de crime contra o patrimônio. Por meio da consulta realizada pela escrivania, é de se extrair a prática contumaz do furto, no mesmo modus operandi – furto à estabelecimentos comerciais. É o que se extrai dos processos 201821900236 e 202121900383, em que figuram a flagrada Crisley, como autora do crime; 202121200535, no qual figuram Adriana e Gerli como autoras do crime.



    (...).



    Tais circunstâncias revelam a concreta possibilidade de reiteração delitiva, e autorizam a adoção da prisão provisória no caso concreto, na medida em que o princípio da insignificância não se propõe a acobertar condutas penalmente tipificadas que tenham se tornado habituais, ainda que isoladamente dirigidas a bens de pequeno valor econômico.”



    É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam o risco de reiteração delitiva, que pode ser evidenciada a partir da existência de antecedentes criminais, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364-AgR/DF, precedentes da minha lavra). 



    Desse modo, o decreto prisional invocou fundamentos que, de regra, são idôneos para subsidiar a aplicação da medida cautelar extrema (segregação cautelar). No entanto, entendo, que o caso concreto comporta solução diversa menos gravosa ao status libertatis da paciente.



    Como se sabe, a prisão cautelar é a última ratio, somente podendo ser decretada quando as demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostrarem-se absolutamente inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e econômica, para aplicação da lei penal e por conveniência da instrução (HC 151.788/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.11.2018; HC 159.402-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1611.2018).



    Nesse contexto, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, não obstante a paciente ser reincidente específico, entendo completamente desproporcional a imposição da prisão preventiva, pois o objeto do furto não é expressivo - hipótese em que o próprio magistrado de primeiro grau reconhece “a diminuta gravidade do ato supostamente praticado” (fl. 36, evento 3) - e foi praticado em face de uma sociedade empresária, tudo a evidenciar o reduzido risco à ordem pública representado pela paciente. Desse modo, reputo mais adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP).



    Diante do exposto, forte no art. 13, VIII, c/c o art. 14 do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pela eminente Ministra Relatora, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva da Paciente Crislei Alves Brito Costa, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracaju/SE (Processo nº 0018810-81.2022.8.25.0001) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, ao magistrado de primeiro grau, a fim de que coloque imediatamente a Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, e operacionalize, se assim entender, a imposição das medidas cautelares diversas.



    Ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Após, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora. 



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)